Tribunal: TJES
Processo: 5000916-93.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-93.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: IVONE ROSA DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000916-93.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDA: IVONE ROSA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por IVONE ROSA DA SILVA OLIVEIRA. A ação originária visava à declaração de inexistência de débito, à exclusão de negativação em cadastros de proteção ao crédito e à indenização por danos morais.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito referente ao contrato n. 16100723, confirmou a tutela de urgência para a retirada do nome da autora dos órgãos de restrição e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de comprovação, pela ré, da relação jurídica original que teria dado causa ao crédito cedido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a legitimidade da cobrança, alegando que o débito, originado de contrato com o Banco BMG, foi regularmente cedido ao fundo de investimento. Afirma que agiu em exercício regular de direito ao promover a negativação e que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central a ser decidida consiste em verificar a legitimidade da negativação promovida pela recorrente, o que está condicionado à comprovação da existência e regularidade do débito que lhe foi cedido.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva. Na origem, foi corretamente aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrente, na qualidade de cessionária do crédito, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a validade da contratação que deu origem à dívida.

O recorrente, contudo, não se desincumbiu desse ônus. Limitou-se a apresentar o instrumento de cessão do crédito (ID 16321546) e faturas unilaterais, documentos que, por si sós, não comprovam a existência de vínculo contratual entre a recorrida e a instituição financeira cedente, o Banco BMG. A cessão de crédito é negócio jurídico válido entre cedente e cessionário, mas não tem o poder de convalidar uma obrigação inexistente ou irregular perante o devedor. Ao adquirir a carteira de créditos, o cessionário assume o risco inerente à ausência de comprovação da origem das dívidas.

A narrativa da recorrida, de desconhecimento do débito, ganha especial verossimilhança com a juntada da sentença proferida no processo nº 5002400-17.2022.8.08.0038 (ID 16321548), na qual foi declarada a inexistência de outro contrato de cartão de crédito consignado entre a consumidora e o mesmo Banco BMG. Embora se trate de contrato distinto, tal fato constitui forte indício de um padrão de contratações irregulares envolvendo as mesmas partes, reforçando a tese de falha na prestação do serviço.

Não havendo prova da regularidade da contratação, a dívida é inexigível, e a consequente inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito. O dano moral, em casos de negativação indevida, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria ofensa à honra e ao bom nome da consumidora.

Em relação ao valor da indenização, embora devida a reparação pelos danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada em primeira instância revela-se excessiva, em desalinho com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em situações semelhantes. Impõe-se, assim, a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se harmoniza com a extensão do dano, o caráter pedagógico e punitivo da medida, e a capacidade econômica das partes envolvidas, evitando o enriquecimento sem causa da parte lesada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, unicamente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)